Tribunal: STJ
Processo: 5370600-72.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795364 - RS(2024/0440172-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: ALBA MARIA LUGOKENSKI
AGRAVADO
: CLAUDETE TEREZINHA TRAPP
AGRAVADO
: EDITE ZEN JANNES
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO ALMEIDA BADO
AGRAVADO
: CÉLIA MARIA DRESCH ZILL
AGRAVADO
: EDITE TEREZINHA REGINATO TEDESCO
ADVOGADOS
: MARINA SILVEIRA DOS SANTOS ABT - PR085103
FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - MG144689
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFICIÁRIO.
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA. PRIVADA. COMPETÊNCIA. FORO.
LOCAL. DESEMPENHO. ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. ISONOMIA ENTRE OS
PARTICIPANTES.
1. A ação de cobrança pode ser ajuizada por participante ou beneficiário de entidade
fechada de previdência privada no foro do local em que o filiado exerce ou exerceu sua
atividade na patrocinadora, como forma de assegurar a isonomia entre os participantes
que desempenham suas funções na sede da empregadora (Precedente da Segunda
Seção).
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b50569d6-3952-4211-8fc8-a5251b8d995d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795364 - RS(2024/0440172-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: ALBA MARIA LUGOKENSKI
AGRAVADO
: CLAUDETE TEREZINHA TRAPP
AGRAVADO
: EDITE ZEN JANNES
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO ALMEIDA BADO
AGRAVADO
: CÉLIA MARIA DRESCH ZILL
AGRAVADO
: EDITE TEREZINHA REGINATO TEDESCO
ADVOGADOS
: MARINA SILVEIRA DOS SANTOS ABT - PR085103
FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - MG144689
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFICIÁRIO.
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA. PRIVADA. COMPETÊNCIA. FORO.
LOCAL. DESEMPENHO. ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. ISONOMIA ENTRE OS
PARTICIPANTES.
1. A ação de cobrança pode ser ajuizada por participante ou beneficiário de entidade
fechada de previdência privada no foro do local em que o filiado exerce ou exerceu sua
atividade na patrocinadora, como forma de assegurar a isonomia entre os participantes
que desempenham suas funções na sede da empregadora (Precedente da Segunda
Seção).
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso
especial manejado em face de acórdão assim ementado:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
AÇÃO
DE
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. DECLINAÇÃO. DESCABIMENTO NO CASO.
1. EMBORA INAPLICÁVEL À ESPÉCIE O CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR AOS CASOS QUE ENVOLVAM ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 563 DO STJ, DISCIPLINA
O
III, "D", DO CPC, QUE É COMPETENTE O FORO "ONDE A
ART. 53,
OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA, PARA A AÇÃO EM QUE SE LHE EXIGIR
O CUMPRIMENTO".
2. SEGUNDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, " É POSSÍVEL AO
PARTICIPANTE
ASSISTIDO DE PLANO DE BENEFÍCIOS PATROCINADO
E/OU
AJUIZAR AÇÃO EM FACE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NO
FORO DE DOMICÍLIO DA RÉ, NO EVENTUAL FORO DE ELEIÇÃO OU MESMO
NO FORO ONDE LABORA(OU) PARA A PATROCINADORA".
Documento eletrônico VDA54729266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: a2ebfb14-0aad-413b-92de-d80f75a15bb1

3. TENDO A PARTE AUTORA ADERIDO AO PLANO DE FUNDAÇÃO
ELETROCEE, POSTERIORMENTE SUCEDIDA PELA ELOS, NA COMARCA DE
PORTO
LOCAL ONDE LABOROU PARA PATROCINADORA DO
ALEGRE/RS,
PLANO, É LÁ QUE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA, SENDO
FACULTADA A ESCOLHA DO JUÍZO POR SE TRATAR DE COMPETÊNCIA
RELATIVA.
RECURSO PROVIDO.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para
correção de erro material relativo ao nome das partes na ementa (fls. 121-124).
Nas razões do especial, alegou a ora agravante, Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil - Previ, em síntese, violação aos arts. 46 e 53, inc. III,
alínea "a", do Código de Processo Civil de 2015, sob o argumento de que o foro
competente para processar as ações de cobrança ajuizadas contra entidades fechadas
de previdência complementar é a sede do seu domicílio.
Nas contrarrazões às fls. 160-171, alegaram os autores da ação que o
entendimento do acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação do
STJ sobre o tema.
É o relatório.
VOTO
Observo que a conclusão do acórdão recorrido, ao declarar competente o
foro de Porto
encontra-se em consonância com a orientação da Segunda
Alegre/RS,
Seção deste Tribunal, que, ao julgar o
no qual foi
RESP 1.536.786/MG,
examinada especificamente a questão relativa ao foro competente para processar
e julgar ação de cobrança ajuizada por beneficiário de entidades fechadas
de previdência complementar, a despeito de ter afastado a incidência das regras do
Código de Defesa do Consumidor, entendeu, com base no princípio da boa-fé objetiva,
que não se pode admitir a pretensão de reconhecimento da competência exclusiva do
foro no domicílio da sede da referida entidade, quando deduzida com o nítido propósito
de dificultar o acesso à Justiça.
Com efeito, foi acolhida a possibilidade do ajuizamento da ação no foro
do local em que o ex-empregado exerceu suas atividades na patrocinadora
da entidade fechada de previdência privada, como forma de assegurar a isonomia
entre os participantes que exercem suas atividades na mesma localidade do foro da
Previ e os demais filiados e beneficiários de seus planos de benefícios, sendo certo
que o contrato de previdência complementar tem por origem a relação de emprego.
Concluiu, assim, a Segunda Seção que, "à luz da legislação de regência
do contrato previdenciário, é possível ao participante
assistido de plano de
e/ou
benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro
de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para
a patrocinadora".
A ementa do referido julgado, no que interessa, encontra-se assim redigida:
Documento eletrônico VDA54729266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: a2ebfb14-0aad-413b-92de-d80f75a15bb1

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. JULGAMENTO
AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO PARA PACIFICAÇÃO ACERCA DA CORRETA
EXEGESE DA SÚMULA
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA
321/STJ.
ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA (ABERTA OU FECHADA) ADMINISTRADORA DO
PLANO DE BENEFÍCIOS, DEVEM SER SEMPRE OBSERVADAS AS NORMAS
ESPECIAIS QUE REGEM A RELAÇÃO CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR, NOTADAMENTE O DISPOSTO NO
DA CF E
ART. 202
NAS LEIS COMPLEMENTARES N. 108 E 109, AMBAS DO ANO DE 2001. HÁ
DIFERENÇAS SENSÍVEIS E MARCANTES ENTRE AS ENTIDADES DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E FECHADA. EMBORA AMBAS EXERÇAM
ATIVIDADE ECONÔMICA, APENAS AS ABERTAS OPERAM EM REGIME DE
MERCADO, PODEM AUFERIR LUCRO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS
PELOS PARTICIPANTES, NÃO HAVENDO TAMBÉM NENHUMA IMPOSIÇÃO
LEGAL DE PARTICIPAÇÃO DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS, SEJA NO
TOCANTE À GESTÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS, SEJA AINDA DA
PRÓPRIA ENTIDADE. NO TOCANTE ÀS ENTIDADES FECHADAS, CONTUDO,
POR FORÇA DE LEI, SÃO ORGANIZADAS SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO OU
SOCIEDADE
SIMPLES,
SEM
FINS
LUCRATIVOS,
HAVENDO
UM
CLARO MUTUALISMO ENTRE A COLETIVIDADE INTEGRANTE DOS PLANOS
DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS POR ESSAS ENTIDADES, QUE SÃO
PROTAGONISTAS DA GESTÃO DA ENTIDADE E DOS PLANOS DE
BENEFÍCIOS. AS REGRAS DO CÓDIGO CONSUMERISTA, MESMO EM
SITUAÇÕES QUE NÃO SEJAM REGULAMENTADAS PELA LEGISLAÇÃO
ESPECIAL, NÃO SE APLICAM ÀS RELAÇÕES DE DIREITO CIVIL
ENVOLVENDO PARTICIPANTES
BENEFICIÁRIOS E ENTIDADES DE
E/OU
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADAS. EM VISTA DA EVOLUÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A
RESTRINGE-SE AOS CASOS
SÚMULA 321/STJ
A ENVOLVER ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
COMO O CDC NÃO INCIDE AO CASO, O FORO COMPETENTE PARA
JULGAMENTO DE AÇÕES A ENVOLVER ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
FECHADA NÃO É DISCIPLINADO PELO DIPLOMA CONSUMERISTA. TODAVIA,
NO CASO DOS PLANOS INSTITUÍDOS POR PATROCINADOR, É POSSÍVEL AO
PARTICIPANTE OU ASSISTIDO AJUIZAR AÇÃO NO FORO DO LOCAL
ONDE LABORA(OU) PARA O INSTITUIDOR. SOLUÇÃO QUE SE EXTRAI DA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
(...)
7. As regras do Código Consumerista, mesmo em situações que não
sejam regulamentadas pela legislação especial, não se aplicam às relações
de direito civil envolvendo participantes
assistidos de planos de benefícios e
e/ou
entidades de previdência complementar fechadas. Assim deve ser interpretada a
que continua válida, restrita aos casos a envolver entidades
Súmula 321/STJ,
abertas de previdência.
8. O
da Lei Complementar n.
estabelece que os planos
art. 16
109/2001
de benefícios sejam oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores.
O dispositivo impõe uma necessidade de observância, por parte da
entidade fechada de previdência complementar, de uma igualdade material entre
os empregados do patrocinador, de modo que todos possam aderir e fruir
dos planos de benefícios oferecidos que, por conseguinte, devem ser
acessíveis aos participantes empregados da patrocinadora, ainda que laborem
em domicílios diversos ao da entidade.
9. Dessarte, a possibilidade de o participante ou assistido poder ajuizar ação no
foro do local onde labora(ou) para a patrocinadora não pode ser menosprezada,
Documento eletrônico VDA54729266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: a2ebfb14-0aad-413b-92de-d80f75a15bb1

inclusive para garantir um equilíbrio e isonomia entre os participantes que laboram
no mesmo foro da sede da entidade e os demais, pois o participante não tem nem
mesmo a possibilidade, até que ocorra o rompimento do vinculo trabalhista com o
instituidor, de proceder ao resgate ou à portabilidade.
10. À luz da legislação de regência do contrato previdenciário, é possível ao
participante
assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face
e/ou
da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de
eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora.
11. Recurso especial provido.
(
Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJ
RESP 1.536.786/MG,
20.10.2015).

No caso em exame, não existe controvérsia no sentido de que os
autores da ação têm domicílio na cidade de Porto
e de que ali exerceram as
Alegre/RS
suas atividades no Patrocinadora da Previ, sendo certo, ademais, que mantém a
ora agravante representação nessa cidade, mediante a qual efetua os pagamentos dos
benefícios, cuja revisão constitui-se no objeto da ação de cobrança.
Incide, pois, a Súmula 83/STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: a2ebfb14-0aad-413b-92de-d80f75a15bb1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.795.364 / RS
Número Registro: 2024/0440172-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53706007220238217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: ALBA MARIA LUGOKENSKI
AGRAVADO
: CLAUDETE TEREZINHA TRAPP
AGRAVADO
: EDITE ZEN JANNES
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO ALMEIDA BADO
AGRAVADO
: CÉLIA MARIA DRESCH ZILL
AGRAVADO
: EDITE TEREZINHA REGINATO TEDESCO
ADVOGADOS : FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - MG144689
MARINA SILVEIRA DOS SANTOS ABT - PR085103
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55078151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:33
Código de Controle do Documento: 267bebd7-3a11-4045-999a-e1637a823c1c

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:33
Código de Controle do Documento: 267bebd7-3a11-4045-999a-e1637a823c1c